Tribunal: TJBA
Processo: 8005089-13.2024.8.05.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 8005089-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

EXCIPIENTE: NELSON DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s): LUDMYLA OLIVEIRA DAVID DE SOUZA

EXCEPTO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
INCIDENTE PROTOCOLADO MAIS DE DOIS ANOS APÓS O EXCIPIENTE TER CIÊNCIA SOBRE OS FATOS QUE EMBASAM A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 144, INCISO IX, DO CPC. CASO CONCRETO EM QUE A PRÓPRIA PARTE PROCESSOU CRIMINALMENTE O MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DE AÇÃO PELO MAGISTRADO CONTRA A PARTE OU SEU PROCURADOR.
NÃO CONHECIMENTO
DA EXCEÇÃO.

I
-
T
rata-se de Exceção de Suspeição oposta por NELSON DA CONCEIÇÃO SANTOS, por intermédio da advogada Ludmyla Oliveira David Neves (OAB/BA n. 74.328), em face do MM. JUIZ TITULAR DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR/BA, sob o argumento, em síntese, de que, além de declarar a revelia do Excipiente e dos demais corréus, este Juiz também decretou, de ofício, a prisão preventiva destes, sem observar os deveres de imparcialidade no exercício de suas funções institucionais.
Aduz o Excipiente ser tempestivo o presente requerimento, haja vista a atual ciência de que foi apresentada ação penal privada subsidiária da pública no dia 19 de janeiro de 2024, na qual os corréus ADENILSON PEREIRA DE SOUZA e JUVENIL ARAÚJO DE SOUZA atribuem ao Magistrado de origem à prática do delito previsto no art. 9º da Lei 13.869/2019, o que, conforme alega, nos termos do inciso IX, do art. 144 do CPC e do art.112 do CPP, seria causa de impedimento e/ou incompatibilidade. Extrai-se dos autos que o Excipiente e os demais corréus respondem a duas ações penais na supramencionada vara especializada, referentes aos processos de n. 0335449-35.2017.8.05.0001 e 0335448-50.2017.8.05.0001, os quais foram originados da operação denominada “Último Tango”, sendo que as denúncias atribuem ao requerente a suposta prática dos delitos de organização criminosa, corrupção passiva e concussão. Sustenta o Excipiente que, no dia 28 de outubro de 2021, foi realizada audiência de instrução na Ação Penal n.º 0335449-35.2017.8.05.0001, e na referida assentada, que estava marcada para as 9:00, houve um atraso de quase 1 (uma) hora para início do pregão, de modo que a defesa do Excipiente, bem como as dos Srs. Milton Rodrigues de Souza, Jean Carlos Pereira dos Santos e Nelson da Conceição Santos, teriam feito uso da prerrogativa constante do art. 7º, XX, do Estatuto da OAB1, e se retiraram da sala virtual de audiência. Sendo assim, menciona que irresignado pela conduta dos advogados dos denunciados, o Juiz Excepto decretou a revelia seguida da prisão preventiva de todos os Réus, salvo do réu WESLEY CAMPOS AGUIAR (por ter sido o único a continuar na sala virtual). Afirma que, nesta assentada, o Juiz demonstrou expressamente o seu tom de represália, ao admitir que estava decretando a prisão de ofício, à revelia da manifestação do Ministério Público. Assevera que os Réus impetraram Habeas Corpus em favor de todos os denunciados, tendo sido concedida a liminar por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para revogar as prisões preventivas do excipiente e dos demais corréus da ação penal, providência confirmada no julgamento do mérito. Demais disto, salienta que ante a conduta do Magistrado Excepto, os Peticionantes apresentaram Notícia Crime junto à Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, informando o possível cometimento do crime de abuso de autoridade pelo Magistrado, tendo o Parquet remetido os autos ao órgão competente para deliberar acerca da instauração de uma investigação em desfavor do Juiz. Outrossim, aponta que os mesmos Requerentes ofereceram uma Representação Disciplinar em desfavor do Juiz a quo junto ao Conselho Nacional de Justiça, que, por sua vez, determinou a remessa dos autos ao PjeCOR para apuração pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia. Segue narrando, então, que fora determinada a abertura de sindicância em face do Magistrado e, em que pese esta ter sido arquivada pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia, fato é que inegavelmente se criou uma atmosfera de inimizade entre o Juiz e os réus das ações penais em epígrafe, o que atrairia a incidência do art. 254, inciso I, do CPP. Ademais, pontua que o oferecimento da ação penal subsidiária da pública além de caracterizar hipótese de impedimento legal, reforça ainda mais a suspeição ou incompatibilidade do Magistrado na causa. Assim, consigna que estaria evidenciada a inimizade criada entre os Réus e o Juiz de Direito titular da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA, já que a existência de dois procedimentos, administrativo e criminal, movidos pelos acusados em face do Magistrado, norteia para a inegável quebra da imparcialidade deste para julgar o feito, conforme, inclusive, reconheceu o Parquet no pronunciamento tombado sob o n.º IDEA 003.9.356079/2021. Conclui que restou configurada a impossibilidade do prosseguimento das Ações Penais sob a titularidade do eminente Magistrado, ante o expresso clima de animosidade entre este e os Réus, e a consequente quebra da imparcialidade, de modo que requer o reconhecimento da suspeição, nos termos do art. 254, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante de tais considerações, requereu o reconhecimento e a declaração da suspeição, impedimento ou incompatibilidade do Magistrado de origem, nos moldes do art. 995, do Código de Processo Penal, para processar e julgar a ação penal. Subsidiariamente, pleiteou a autuação em apartado do procedimento incidental, bem como o oferecimento de resposta pelo eminente magistrado e remessa dos autos a quem competir o julgamento, bem como a produção de prova, sobretudo das testemunhas arroladas.

II
-
Da análise dos autos, afere-se não ser possível conhecer da presente Exceção de Suspeição, em face da sua intempestividade, na forma do art. 100, §2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, embora o Excipiente se refira a fatos supostamente ocorridos durante a audiência de instrução realizada no dia 28 de outubro de 2021, somente houve o protocolo deste incidente na data de 6 de fevereiro de 2024.

III
-
Com efeito, na petição apresentada pelo Excipiente, consta que “
fora designada audiência de instrução para o dia 28 de outubro de 2021, às 9h, oportunidade na qual todos os réus, acompanhados dos respectivos patronos, compareceram à assentada (...) contudo, passados quase 1 (uma) hora de espera, sem ter sido aberto o pregão, os réus Adenilson Pereira de Souza, Milton Rodrigues de Souza, Jean Carlos Pereira dos Santos, Nelson da Conceição Santos e Juvenil Araújo de Souza se retiraram da sala virtual, sob o prisma do art.7º, XX, do Estatuto da OAB
”. Ainda de acordo com a própria petição do Excipiente, “
a audiência foi iniciada às 9h50min, nos termos da Ata de ID 185147308, em que o eminente Magistrado justificou o motivo do atraso, mas os réus já haviam se retirado da assentada
”, e, nessa esteira, “
irresignado e motivado expressamente por este ato, decretou a revelia seguida da prisão preventiva de todos os réus, salvo do réu Wesley Campos Aguiar (por ter sido o único a continuar na sala virtual), conforme se verifica da referida Ata de Audiência
”.

IV
-
Portanto, observa-se que os fatos alegados pelo Excipiente, para caracterizar a suposta suspeição do Juízo de piso, ocorreram na data de 28 de outubro de 2021. Constata-se, também, que o Excipiente teve ciência imediata sobre tais fatos, uma vez que se trata de decisões proferidas em sede de audiência de instrução, as quais foram devidamente consignadas na ata da referida assentada. Inclusive, na mesma data de 28 de outubro de 2021, a Defesa do Excipiente impetrou Habeas Corpus (8036954-59.2021.8.05.0000 – PJE2) contra as decisões proferidas pelo Juízo de piso na precitada audiência, o que comprova que houve a ciência imediata, por parte do Excipiente, sobre os fatos que embasam o presente incidente.

V
-
A própria Defesa afirma que, “
imediatamente, os réus impetraram habeas corpus perante o e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual foi concedida a ordem para anular a decisão do eminente magistrado a quo, ante a sua ilegalidade flagrante
”, e que “
é importante ressaltar que não se trata de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz, isto porque o ‘fato’ que representa a falta de parcialidade foi originado pelo próprio e. Magistrado na audiência do dia 28 de outubro de 2021, quando adotou a postura de adotar prisões preventivas à margem da lei
”.

VI
-
Destarte, como a Defesa do Excipiente se refere expressamente a fatos ocorridos no dia 28 de outubro de 2021, e a presente exceção de suspeição foi proposta somente em 6 de fevereiro de 2024, ou seja, decorridos mais de 2 (dois) anos e 3 (três) meses após o conhecimento dos fatos pelo Excipiente e por sua Defesa, o incidente em questão não foi arguido oportunamente, restando clara a intempestividade da presente exceção de suspeição.

VII
-
Vale ressaltar que o corréu Adenilson Pereira de Souza também opusera Exceção de
Suspeição
(PJE2 8003349-20.2024.8.05.0000) contra o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, trazendo as mesmas alegações que o ora Excipiente NELSON DA CONCEICAO SANTOS deduziu nestes autos, e, ao julgar aquela Exceção de
Suspeição
de n.º 8003349-20.2024.8.05.0000, na sessão datada de 13/05/2024, esta Colenda Seção Criminal decidiu que: “
(...) de acordo com o art. 3º do Código de Processo Penal, ‘A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito’. Em paralelo, o art. 146 do Código de Processo Civil (de aplicação subsidiária ao processo penal) define que: ‘No prazo de 15
(
quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas’. Logo, o presente incidente de exceção de suspeição é manifestamente intempestivo, pois, embora o Excipiente tenha tido conhecimento sobre os fatos alegados em 28 de outubro de 2021, somente houve o protocolo do incidente na data de 26 de janeiro de 2024. Precedentes desta

Egrégia Corte Estadual de Justiça.
”
(TJBA,
Exceção de Suspeição nº 8003349-20.2024.8.05.0000,
Seção Criminal, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 13/05/2024).

VIII
-
Com efeito, de acordo com o art. 3º do Código de Processo Penal,
“A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito
”. Em paralelo, o art. 146 do Código de Processo Civil (de aplicação subsidiária ao processo penal) define que: “
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.
”
Logo, o presente incidente de exceção de suspeição é manifestamente intempestivo, pois, embora o Excipiente tenha tido conhecimento
sobre os
fato
s alegados
em 28 de outubro de 2021,
somente houve o protocolo do incidente
n
o
ano
de 2024.
Precedentes desta
Egrégia Corte Baiana de Justiça e de outros Tribunais pátrios.

IX
-
O Excipiente alega ainda que “
tem-se atual ciência de que foi apresentada ação penal privada subsidiária da pública no dia 19 de janeiro de 2024 (doc.anexo), na qual os srs. Adenilson Pereira de Souza e Juvenil Araújo de Souza atribuem ao e. Magistrado à prática do delito previsto no art. 9º da Lei 13.869/2019
”, e que “
considerando o teor dos art., IX, do art.144 do CPC e art.112 do CPP, este fato recente é causa de impedimento e/ou incompatibilidade, sendo inquestionável a tempestividade deste requerimento
”.
Neste ponto, faz-se necessário aclarar que, ao contrário do que alega a Defesa, o art. 144, inciso IX, do CPC, não traz como causa de impedimento/incompatibilidade a propositura de ação promovida pela parte contra o magistrado. Na verdade, o indigitado dispositivo prescreve que “
há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado
”.
Portanto, é a propositura de ação pelo Juiz, contra a parte, que acarreta o impedimento daquele – e não a propositura de ação pela parte, contra o magistrado –, de sorte que o art.
144, inciso IX, do CPC,
não incide neste caso concreto.
Precedentes.

X
-
Destarte, não há como se conhecer do presente incidente, diante de sua flagrante intempestividade.

X
I
– Exceção de Suspeição
NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Exceção de Suspeição
nº
8003349-20.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Excipiente,
NELSON DA CONCEIÇÃO SANTOS
,
e, como Excepto,

o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da presente

Exceção de Suspeição, em virtude de sua intempestividade, porquanto, embora
o Excipiente
se refira a fatos supostamente ocorridos durante a audiência de instrução realizada no dia 28 de outubro de 2021,
somente houve o protocolo do incidente na data de
6
de
fevereiro
de 2024
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de julho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06